Tribunal: TJMT
Processo: 1003997-88.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003997-88.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO RAFAEL MIAO - CPF: 054.604.406-96 (ADVOGADO), BERTOLINO RICARDO ALMEIDA - CPF: 042.917.876-00 (EMBARGANTE), Marcelo Carneiro (EMBARGADO), MARCELO CARNEIRO - CPF: 905.414.131-04 (EMBARGADO), TEODOMIRO CARNEIRO SOBRINHO - CPF: 319.848.198-87 (EMBARGADO), BERTOLINO RICARDO ALMEIDA - CPF: 042.917.876-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIG SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 10.916.008/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ELETRONET S.A - CNPJ: 03.052.673/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ELETRONET S.A - CNPJ: 03.052.673/0001-83 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), BERTOLINO RICARDO ALMEIDA - CPF: 042.917.876-00 (EMBARGADO), JOAO RAFAEL MIAO - CPF: 054.604.406-96 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), BRUNO SANTOS SILVA PINTO - CPF: 808.832.815-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COISA JULGADA – INTENÇÃO DE EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE A TERCEIRO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL– AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.026, §2º, DO CPC
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à rediscussão da matéria.

Identificado o caráter meramente protelatório, aplica-se multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, §2º, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos Embargos de declaração opostos pelo ora embargante.

Este alega que
a decisão proferida no julgamento do Agravo de Instrumento padece de omissão, quando desconsidera por completo a impossibilidade de localização do Sr. Marcelo Carneiro, executado que se evadiu da lide e não foi encontrado, mesmo utilizando de todas as ferramentas possíveis para isso, conforme entendeu a Relatora, ao deferir a liminar
(sic id 188642174).

Diz que
há contradição com relação ao trecho da decisão que desconsidera o fato de que a Eletronet S.A. foi intimada a se manifestar como terceira interessada em 2015, conforme manifestação de Fls. 31 do PDF – Volume II e Fls. 228 dos autos físicos onde, bastante silente quanto discussão firmada nos referidos autos primários, não lançou oposição alguma, reservando-se à apenas questionar este douto juízo acerca de esclarecimentos, sendo que isto se deu há mais de 8 anos (sic id 188642174).

Aduz que
a Eletronet S. A. está utilizando os equipamentos e que nos autos de nº 1004579-45.2021.8.11.0037 - Manutenção de Posse de Equipamento – a Eletronet S.A. deixa claro a utilização dos equipamentos em questão, equipamentos estes de propriedade legítima da ELIG, alegando, inclusive que a eventual retirada destes equipamentos poderia causar um “apagão” no sinal de internet dos clientes atendidos. Outrossim, os documentos anexados aos autos de origem, bem como aos autos de nº 1004579-45.2021.8.11.0037, ora anexados (Doc. 1, 2, 3, 4,5 e 6), demonstram a propriedade dos equipamentos (Notas Fiscais), e o pagamento da taxa de instalação dos respectivos equipamentos (Co-locations) (sic id 188642174).

Alega que
os respectivos equipamentos NUNCA saíram de onde forma instalados e estão sendo utilizados até hoje, conforme afirma a Eletronet S.A., nos autos de nº 1004579-45.2021.8.11.0037 (sic id 188642174)..

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e caput do art. 256 do RITJMT).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É evidente a intenção do embargante de rediscutir o mérito e modificar o resultado do julgamento, o que se desvia da finalidade dos Embargos de Declaração, admissíveis apenas quando constatado algum dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), até mesmo para fins de prequestionamento.

Estes são os segundos Embargos de Declaração opostos pelos embargantes, os quais novamente discutem matéria já analisada tanto no Agravo de Instrumento quanto nos primeiros Embargos de Declaração.

Foi bem explicitado na decisão que os efeitos da coisa julgada apenas podem atingir as partes envolvidas na lide, e a sentença objeto de Cumprimento não estabeleceu nenhuma obrigação com relação à Eletronet.

Pontuou-se que a participação da Eletronet nos autos a
teve-se à ordem de cumprimento liminar para que o autor, Marcelo, retirasse bens que estariam depositados na sala sublocada por essa empresa à Elig, os quais foram descritos em Auto de Constatação.

Ademais,
na ocasião foi constatada a retirada dos equipamentos da sede da empresa.

Sobretudo, pontuou-se que é ônus dos embargantes demonstrarem que a Eletronet estaria na posse indevida de seus bens, o que aparentemente já é objeto de discussão em outra lide por eles citada (Manutenção de Posse de Equipamento, nº 1004579-45.2021.8.11.0037).

Logo, no Agravo de Instrumento em que apenas deve-se observar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, cuja cognição é portanto restrita, não cabe resolver se os documentos ora juntados fazem ou não prova da retenção indevida. A questão deve ser comunicada ao magistrado na primeira instância.

Sobre a não localização de Marcelo, responsável direto pela devolução dos bens, pois foi quem ficou como fiel depositário deles, apenas indicou-se que o embargante poderia se utilizar dos meios legais disponíveis para localizá-lo. E se neste agravo o embargante considera que foram esgotados que informe ao magistrado a quo.

O que não pode ser permitido é que ante a não localização do agravado (Marcelo) redirecione a sua pretensão de restituição dos bens ou possível indenização em desfavor de parte que não figurou nos autos como autor e réu.

Como visto, as questões suscitadas e imprescindíveis à resolução da lide foram devidamente apreciadas.

E é pacífico o entendimento de que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Diante do exposto, é manifesto o caráter protelatório, ante a arguição das mesmas matérias respondidas nos primeiros Aclaratórios, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração
e condeno os embargantes à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023